Tribunal: TJDFT
Processo: 0765218-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVULGAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que rejeitou a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática do crime previsto no artigo 218-C, § 1o, do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. No recurso interposto, o Ministério Público requereu a condenação do apelado ao argumento de que as provas são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se o réu praticou o crime de divulgação de imagem com conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima, com motivação de vingança e humilhação, nos termos do artigo 218-C, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do artigo 218-C, § 1o, do Código Penal, configura crime formal, consumando-se com a divulgação do conteúdo íntimo, independentemente de prova de efetivo prejuízo à vítima.
4. A prova produzida foi suficiente, robusta e idônea para confirmar que o apelado divulgou imagens íntimas da vítima, sem o consentimento dela, com o dolo específico de retaliação e humilhação após o fim do relacionamento.
5. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente se corroborado por testemunhas e outros elementos informativos, como no caso.
6. Considerada a natureza do dano (in re ipsa) e a condição de servidor público do réu, foi arbitrada indenização mínima de R$4.000,00 a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e da tese firmada no Tema 983, do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de imagens íntimas, sem consentimento, no contexto de relação afetiva anterior e com o propósito de vingança ou humilhação, configura o crime previsto no artigo 218-C, § 1o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 59, 61, II, "f", 218-C, § 1o, 387, IV, 33 e 44; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdão 1827740, 0708418-95.2020.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024, DJe 16.03.2024; Acórdão 1805687, 0702337-29.2022.8.07.0017, Rel.a Des.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024, DJe 01.02.2024. STJ – Tema Repetitivo 983, REsp 1.643.051/MS e 1.683.324/DF.